Tribunal: TJDFT
Processo: 0740656-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 33 DO STJ. CONSUMIDOR. LOCAL DE FÁCIL ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ESCOLHA DO FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de prova que declinou a competência para uma das varas cíveis da Comarca de Piracanjuba/MG.
2. Nesta sede, o agravante requer a antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Piracanjuba/MG e determinar o regular prosseguimento do feito, reconhecendo o perigo de dano grave e de difícil reparação bem como a probabilidade do direito do Autor. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo até o seu julgamento definitivo, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a” e artigo 381, § 2°, ambos do CPC. 2.1. Assevera que em ação de produção antecipada de provas as demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor (art. 381, § 2o, do CPC), o qual, no presente caso, optou por ajuizar nesta cidade, tendo em vista que ação foi proposta em desfavor de pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite nesta cidade.
3. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 3.1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3.2. Embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 3.3. Cabe ao consumidor propor a ação no local em que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ). 3.4. Ademais, a escolha do foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré, ora agravada, está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea ‘a’, ambos do CPC.
4. Precedente Turmário: “[...]1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu aos beneficiários o direito de proporem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio ou no Distrito Federal. A sentença prolatada na ação coletiva analisada abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio. 2. Decidida pelo Superior Tribunal de Justiça a abrangência nacional da eficácia da coisa julgada relativa à ação civil pública cujo cumprimento provisório foi requerido, impõe-se a aplicação do mesmo entendimento acerca da possibilidade de propositura no juízo de domicílio do requerente ou no Distrito Federal. 3. É competente para o julgamento das ações em que for ré a pessoa jurídica o foro do lugar onde está sua sede. 4. Agravo de instrumento provido.” (0711919-07.2022.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, DJE: 13/07/2022).
4. Recurso provido.